Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-69.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.
1. O crime do art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores) é formal, não carecendo de comprovação da efetiva influência sobre o menor, nos termos do enunciado da Súmula no 500 do STJ.
2. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do delito descrito no art. 244-B da Lei no 8.069/1990, por 2 (duas) vezes, porquanto restou demonstrado nos autos que o réu praticou as condutas criminosas na companhia de adolescentes, revelando-se inviável o pleito absolutório.
3. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. Sentença mantida.